Tribunal: CARF
Processo: 10980.720661/2012-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA. DISPENSA DE ASSINATURA.
As declarações de rendimentos estarão sujeitas a revisão das repartições lançadoras, sendo que tal revisão pode se efetuar com elementos de que dispuser a repartição, assim como, com esclarecimentos verbais ou escritos solicitados aos contribuintes. Da revisão da declaração poderá resultar notificação de lançamento quando se constatarem inexatidões materiais devidas a lapso manifesto ou erros de cálculos cometidos pelo sujeito passivo, ou infração à legislação tributária.
Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por processamento eletrônico.
JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOB VERBA RECEBIDA EM ATRASO. REMUNERAÇÃO POR EXERCÍCIO DE EMPREGO, CARGO OU FUNÇÃO. RECURSO ESPECIAL N° 855.091/RS DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o STF fixou a tese de que "não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de determinação regimental.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo STF e pelo STJ em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros do CARF no julgamento dos recursos sob sua apreciação.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. RECURSO ESPECIAL No 614.406 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
A tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente por pessoas físicas deve ocorrer pelo regime de competência, para efeito de cálculo do imposto sobre a renda, aplicando-se as tabelas e alíquotas do imposto sobre a renda vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos mês a mês, conforme as competências compreendidas na ação, conforme decidido pelo STF no Recurso Especial no 614.406, sob o rito de repercussão geral.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais judiciais, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do mesmo Decreto, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento de defesa.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.720661/2012-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.528 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2022
Recorrente
PEDRO PAULO SILVEIRA DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA. DISPENSA DE ASSINATURA.
As declarações de rendimentos estarão sujeitas a revisão das repartições
lançadoras, sendo que tal revisão pode se efetuar com elementos de que
dispuser a repartição, assim como, com esclarecimentos verbais ou escritos
solicitados aos contribuintes. Da revisão da declaração poderá resultar
notificação de lançamento quando se constatarem inexatidões materiais devidas
a lapso manifesto ou erros de cálculos cometidos pelo sujeito passivo, ou
infração à legislação tributária.
Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por processamento
eletrônico.
JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOB VERBA RECEBIDA EM
ATRASO. REMUNERAÇÃO POR EXERCÍCIO DE EMPREGO, CARGO
OU
FUNÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL
N°
855.091/RS
DO
STF.
REPERCUSSÃO GERAL.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o
STF fixou a tese de que "não incide imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de
determinação regimental.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo STF e pelo STJ em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de
Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros do CARF no
julgamento dos recursos sob sua apreciação.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
No
614.406
DO
STF.
REPERCUSSÃO GERAL.
A tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente por pessoas físicas
deve ocorrer pelo regime de competência, para efeito de cálculo do imposto
sobre a renda, aplicando-se as tabelas e alíquotas do imposto sobre a renda
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos mês a mês,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.720661/2012-64
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.528 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720661/2012-64

conforme as competências compreendidas na ação, conforme decidido pelo
STF no Recurso Especial no 614.406, sob o rito de repercussão geral.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judiciais, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no
art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi
feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art.
59 do mesmo Decreto, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em
nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento
de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para exclusão da base de cálculo do lançamento os valores
recebidos a título de juros moratórios e aplicar aos rendimentos pagos acumuladamente as
tabelas e alíquotas do imposto vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos
mês a mês, conforme as competências compreendidas na ação.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Martin da
Silva Gesto, Mario Hermes Soares Campos (relator).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 06-37.179 da 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR/RJ - DRJ/CTA
(e.fls. 122/128), que julgou procedente em parte a impugnação ao lançamento de Imposto sobre a
Renda Pessoa Física (IRPF), relativo ao exercício de 2009, ano-calendário de 2008, no valor
total, consolidado em 09/01/2012, de R$ 55.483,32, com ciência por via postal em 17/01/2012,
conforme o “Aviso de Recebimento” de e.fl. 115, consubstanciada na Notificação de
Lançamento de e.fls. 109/114.
Foi inicialmente expedida a Notificação de Lançamento no 200925673638592
(e.fls. 101/104). Tal notificação foi objeto de Solicitação de Retificação de Lançamento (SRL),
sendo deferido parcialmente e expedida nova Notificação de Lançamento (no
2009/349100368131151),constante das e.fls. 109/114, que substituiu integralmente a anterior.
Conforme a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” da Notificação de
Lançamento no 2009/349100368131151, da análise das informações e documentos apresentados
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.528 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720661/2012-64

pelo contribuinte, e/ou das informações constantes dos sistemas da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil (RFB), constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista e compensação indevida de Imposto
sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), referente à fonte pagadora Banco ABN Anro Real S.A.
Na “Complementação da Descrição dos Fatos” da Notificação consta, na e.fl. 113, a descrição do
imposto apurado e é esclarecido que:
Os rendimentos da ação judicial 13211/1994 da 15a Vara do Trabalho de Curitiba
totalizam R$ 289.927,94, sendo:
- R$ 288.986,40 : Guia de Retirada 002805260/2008
- R$ 941,54 : previdência oficial do empregado - Guia de Retirada 002805295/2008.
Para efeito de cálculo do rendimento sujeito ao ajuste anual os rendimentos totais
recebidos da ação devem ser separados entre rendimentos tributáveis e rendimentos
isentos.
Os honorários advocatícios são dedutíveis na proporção dos rendimentostributáveis da
ação.
Com base nos cálculos periciais de fl 1055 do processo trabalhista constatou-se que
20,51% dos rendimentos são isentos e que 79,49% são tributáveis.
- rendimento isento original (aviso prévio e FGTS): R$ 44.817,16
- rendimento tributável original: R$ 173.726,36
Somente as férias indenizadas (não gozadas) são isentas de tributação. O contribuinte
foi regularmente intimado em 28/10/2011 e não comprovou que as férias constantes nos
cálculos de fl 1055 do processo judicial referem-se a férias não gozadas. Pelos
documentos apresentados concluímos que trata-se de reflexos nas férias efetivamente
gozadas pelo contribuinte.
Total de rendimentos sujeitos à tributação normal: R$ 230.471,44 (R$ 289.927,94
x 79,49%).
Total de despesas com advogado: R$ 72.246,60 sendo a parcela dedutível dos
rendimentos tributáveis (proporcional a estes): R$ 57.430,74.
Rendimentos tributáveis: R$ 173.040,69.
-
DETALHAMENTO DOS CÁLCULOS
Ano Calendário: ..............................................................................................2008
Natureza dos Rendimentos: ........................................................................Trabalho
CPF do Autor: ..................................................................................167.081.480-72
-
(A) Total de rendimentos retirado pelo autor: .......................................R$ 288.986,40
Data da retirada: ......................................................................................19/12/2008
(B ) IRRF: ........................................................................................... R$ 0,00
(C) Contribuição à previdência oficial (empregado):..............................R$
.. 941,54
(D)Total da causa (=A+B+C):...............................................................R$ 289.927,94
Apuração dos rendimentos Isentos de tributação (aviso prévio +FGTS):
(E) Total dos rendimentos calculados na data do ajuizamento:...............R$ 218.543,52
(F) Rendimentos Isentos calculados na mesma data base:........................R$ 44.817,46
(G) Proporção de rendimentos1sentos (=F/E):...............................20,5Z
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.528 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720661/2012-64

(H)Total de rendimentos Isentos [ =G x (A+B+C))]:.............................R$.......59.456,50
(I) Rendimentos sujeitos à tributação (=D - H): ..................................R$ 230.471,44
(J)Total de deduções com advogado: .................................................R$ 72.246,60
(K) Relativo a rendimentos tributáveis (=J x (I/D)) ............................ R$ 57.430,74
Valores esperados na Declaração de Ajuste Anual do IR:
Rendimentos tributáveis (= I - K): ....................................................R$ 173.040,69
Imposto de Renda Retido na Fonte (= B): .........................................R$ 0,00
Rendimentos1sentos (= H): .............................................................. R$.........59.456,50
(...)
O contribuinte declarou R$ 49.976,70 de imposto de renda retido na fonte.
Foi intimado e apresentou DARF de 44.414,67 de 07/12/2007. Não acatamos este
DARF tendo em vista que foi utilizado na Declaração de Ajuste Anual do exercício
2004.
Reintimamos o contribuinte a apresentar DARF do recolhimento do imposto de renda
retido na fonte referente aos rendimentos sacados em 2008. Até a presente data o
contribuinte não apresentou o documento solicitado.
Conforme o “Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido” (e.fl. 113), após o
recálculo do imposto, considerando as infrações constatadas, foi apurado como base de cálculo
o valor de R$ 160.845,83 e saldo de imposto suplementar, que foi objeto do lançamento, de R$
37.646,57.
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresentou impugnação (e.fls.
3/19), onde advoga que a notificação não poderia prosperar, pois, de um lado não atenderia aos
requisitos formais impostos à sua validade, de outro, alega que nada omitiu à fiscalização e
tampouco imposto algum compensou de modo indevido. Acrescenta que o lançamento contraria
decisões judiciais e administrativas que vêm sendo adotadas, além de se apresentar
materialmente nulo, porquanto levado a efeito sobre o montante acumulado percebido pelo
Impugnante na Reclamatória Trabalhista no 13211/1994, consoante afirma tem decidido este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) e a jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça (STJ). Aduz ainda que, cuidando-se de procedimento fiscal tendente
a apurar imposto sobre a renda devido em virtude de valores auferidos em demanda trabalhista, o
lançamento dele resultante, quando menos, deveria atender ao regramento instituído no artigo
12-A da Lei 7.713, de 22 de dezembro de 1988. Na sequência, reproduzindo o art. 11 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, passa a discorrer sobre a nulidade da Notificação de
Lançamento, onde afirma que a notificação não teria sido expedida eletronicamente, dessa
forma, seria imprescindível que nela contivesse a assinatura do chefe do órgão expedidor ou
mencionado o ato normativo de outro servidor legitimado para tanto, derivando daí a nulidade.
Em continuidade, afirma que não teria procedido a qualquer omissão, sendo que todo o
rendimento seria oriundo de reclamatória trabalhista e não se poderia cogitar de qualquer
omissão, uma vez que: “...em verdade, o valor de sua restituição é que se apresenta maior ao
que destacado em sua declaração de rendimentos.” Também é pugnada pela nulidade no critério
material do lançamento, sob argumento de que haveria erro no cálculo, por não terem sido
consideradas as tabelas progressivas e alíquotas mensais vigentes na época em que os
rendimentos deveriam ter sido pagos. Citando jurisprudência do STJ, advoga também a não
incidência do imposto sobre a renda sobre os juros de mora recebidos em decorrência da
reclamatória trabalhista. Ao final é requerido: a), a vinda aos autos de toda a documentação
apresentada por ocasião da SRL; b) o acolhimento das razões de mérito, quanto à inexistência de
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.528 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720661/2012-64

omissão e de compensação indevida de imposto de renda; cálculo mês a mês; e não incidência do
imposto de renda sobre os valores dos juros moratórios pagos na reclamatória trabalhista; ou c)
aplicação do art. 12-A da Lei 7.713/88, a fim de se cancelar, em sua totalidade, a notificação,
promovendo-se a apuração e a restituição do valor a maior pago de imposto pelo Impugnante, e
“...se necessário e favorável, o julgamento extra petita, peculiar à natureza do feito de que se
cuida;,”.
A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, sendo julgada procedente em parte. Foi afastada no julgamento de piso a
parte do lançamento relativa à Omissão de Rendimentos, sendo apurados nova base de cálculo e
novo valor de imposto suplementar devido, inferiores aos valores constante da Notificação, tudo
conforme tabela constante do Acórdão no 06-37.179, ora recorrido, especificamente na e.fl. 128,
que apresenta a seguinte ementa:
NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA. ASSINATURA. DESNECESSIDADE.
Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por processamento
eletrônico.
RENDIMENTOS ACUMULADOS. AÇÃO JUDICIAL. TRIBUTAÇÃO.
O regime de tributação aplicável aos rendimentos recebidos acumuladamente é o
previsto na norma vigente à época do fato gerador.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO TRABALHISTA. JUROS.
Sobre os juros relativos aos rendimentos tributáveis recebidos em ação trabalhista incide
o imposto de renda, por expressa disposição da legislação tributária.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO TRABALHISTA. AJUSTE.
Cabe ajustar o lançamento quando se constata incorreção na apuração da omissão de
rendimentos efetuada nos autos.
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Cabe manter a glosa do imposto compensado indevidamente, quando se constata que
parte do imposto retido já foi utilizado em exercício anterior e o saldo remanescente ser
insuficiente para acobertar o imposto incidente sobre re rendimentos sujeitos a
tributação exclusiva.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado do acórdão do julgamento de primeira instância, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário (e.fls. 134/163), onde principia reproduzindo toda a peça
impugnatória. Afirma também que não se pode perder de vista que, após ter sido ofertada a
impugnação, houve significativa alteração na legislação tributária, de modo a determinar
tributação diferenciada aos rendimentos recebidos acumuladamente, razão pela qual, ainda que
improcedentes fossem as aludidas razões, deveria a autoridade julgadora de primeira instância
aplicar tais alterações ao presente caso.
Passando ao que classifica como Mérito Recursal, advoga o recorrente a
ocorrência de erro de direito no acórdão recorrido, a exigir a prolação de nova decisão
administrativa. Afirma a ocorrência de erro na aplicação, na condição de rol exaustivo, do art. 59
do Decreto no 70.235, de 1972, por desconsiderar elementos essenciais do ato administrativo.
Entende ter havido confusão no julgamento de piso, entre processamento eletrônico dos dados
obtidos, com notificação de lançamento emitida por processamento eletrônico. Complementa
que: “A notificação em tela não foi emitida eletronicamente, tampouco os dados foram
processados por meio eletrônico, já que veio a lume somente depois de o Recorrente haver
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.528 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720661/2012-64

apresentado documentos à Receita Federal do Brasil.” Dessa forma, considera que seria
imprescindível que na Notificação contivesse a assinatura do chefe do órgão expedidor, ou
mencionado o ato autorizativo, de outro servidor a tanto legitimado, impondo a nulidade da
decisão proferida.
Ainda dentro das supostas nulidades, é apontado um segundo suposto erro de
direito, por considerar o lançamento materialmente nulo porque apurado com base em valores
globais. Alega que no ano-calendário de 2008 teria declarado em sua DIRPF valor de
rendimentos tributáveis superior ao devido: “...mostrando-se descabidas as increpações contra
ele lançadas”, não obstante, ainda assim o lançamento não lograria sustentação jurídica. Nesse
ponto cita o Acórdão 2202-00.750, de 21/09/2010, deste Conselho, que trata de rendimentos
recebidos acumuladamente, e afirma que o lançamento seria nulo porque não teriam sido
consideradas as tabelas progressivas e alíquotas mensais vigentes na época em que os
rendimentos deveriam ter sido pagos. Complementa que: “Por outro norte, ainda que omissão
tivesse havido, ante o fulo de o Impugnante ter apresentado todos os documentos a eles exigidos,
mister seria, em estrita obediência e sintonia ao artigo 142 do Código Tributário Nacional e à
legislação tributária em seu todo, entabular-se lançamento capaz de não só apurar o valor
devido, mas também o relativo à restituição.” Noutro giro, citando julgados do STJ e invocando
a aplicação do comando do art. 62-A do Regimento Interno deste CARF (RICARF), afirma que,
havendo parcela relativa a juros moratórios entre os valores recebidos em decorrência da
reclamatória trabalhista, necessário seria que, ao menos sobre tal rubrica (os juros recebidos) não
se fizesse incidir o imposto sobre a renda. Aponta o recorrente outro suposto erro de direito
devido ao fato de não ter sido aplicados ao presente caso os preceitos do art. 12-A da Lei no
7.713, de 1988, incluído pela Lei no 12.350, de 20 de dezembro de 2010. Aduz que: “...ante o
advento do artigo 12-A da Lei 7.713/88 e o regramento dado a ele pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil por intermédio da Instrução Normativa n. 1.127, de 7 de fevereiro de 2011.
que colheram o telado lançamento ainda em discussão, imperiosa a aplicação de tais
regramentos, em especial porque o novo dispositivo (art. 12-A). conferiu regularidade e
legalidade à apuração mês a mês do imposto de renda sobre rendimentos recebidos
acumuladamente.”
Ao final, é requerida a decretação de anulação ou a revisão do lançamento
tributário, notadamente ante fato gerador decorrente de rendimentos auferidos em reclamatória
trabalhista, cuja omissão de rendimentos se mostraria improcedente diante da classificação
promovida pelo autoridade fiscal lançadora, das verbas em tributáveis, não tributáveis ou isentas
de tributação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância, por via postal, em
19/06/2012, conforme Aviso de Recebimento de e.fl. 132. Tendo sido o recurso protocolizado
em 19/07/2012, conforme atesta o carimbo aposto por servidor da Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Curitiba/PR (e.fl. 134), considera-se tempestivo e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade.
Antes de passar à análise propriamente do recurso, deve ser esclarecido que as
decisões administrativas e judiciais que o recorrente invoca, em regra, são desprovidas da
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.528 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720661/2012-64

natureza de normas complementares e não vinculam decisões do CARF, sendo opostas somente
às partes e de acordo com as características específicas e contextuais dos casos julgados e
procedimentos de onde se originaram, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de
natureza similar à hipótese julgada. Ressalve-se as situações expressamente previstas em lei, em
que se reconhece a natureza vinculante de determinadas decisões, as quais serão objeto de
apreciação nas páginas seguintes.
Alegações de Nulidades
Advoga o recorrente a nulidade da decisão de piso, por suposta ocorrência de erro
direito na aplicação, na condição de rol exaustivo, do art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, por
desconsiderar elementos essenciais do ato administrativo. Afirma ter havido confusão no
julgamento de piso, pois a Notificação não teria sido emitida por processo eletrônico e tampouco
os dados teriam sido processados por meio eletrônico, já que teriam vindo a lume somente
depois de o Recorrente haver apresentado documentos à Receita Federal do Brasil. Considera
assim, que seria imprescindível que na Notificação contivesse a assinatura do chefe do órgão
expedidor, ou mencionado o ato autorizativo, de outro servidor a tanto legitimado, impondo a
nulidade da decisão proferida.
Ao tratar da nulidade suscitada na peça impugnatória, por ausência de assinatura
na Notificação de Lançamento, a autoridade julgadora de piso fundamentou sua decisão pela
improcedência de tal argumento mediante os seguintes fundamentos:
No que se refere à tese de ofensa ao inciso IV do art. 11, do Decreto 70.235, de 1972,
que dispõe sobre a “assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor
autorizado e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula”, não merece
provimento.
O interessado, erroneamente, alega que a notificação de lançamento não foi expedida
eletronicamente, defesa que não se sustenta pela simples visualização da peça de
lançamento, às fls. 24/30, decorrente de processamento eletrônico dos dados obtidos
pela repartição fiscal, hipótese em que se aplica a ressalva do parágrafo único do art. 11
do Decreto no 70.235, de 1972, que dispensa a aposição de assinatura na notificação:
“Art. 11 (...)
(...)
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processamento eletrônico.” (Negritou-se).
Nesse mesmo sentido, encontra-se a previsão do art. 7o, combinado com o art. 2o, da
Instrução Normativa SRF no 579, de 2005:
“Art. 2o Da revisão da declaração poderá resultar notificação de lançamento quando se
constatarem inexatidões materiais devidas a lapso manifesto ou erros de cálculos
cometidos pelo sujeito passivo ou infração à legislação tributária.
(...)
Art. 7o As intimações e notificações de que tratam os arts. 2o e 3o prescindirão de
assinatura sempre que emitidas eletronicamente.”(Negritou-se).
Descabe, pois, acolhimento à suposição preliminar de vício formal no lançamento.
(destaques do original)
Conforme o art. 835 do Regulamento do Imposto sobre a Renda vigente à época
dos fatos (Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – RIR/1999), as declarações de rendimentos
estarão sujeitas a revisão das repartições lançadoras, sendo que tal revisão pode se efetuar com
elementos de que dispuser a repartição, assim como, com esclarecimentos verbais ou escritos
solicitados aos contribuintes. Portanto, o fato do autuado ter sido intimado a prestar
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.528 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720661/2012-64

esclarecimentos, não descaracteriza a natureza de revisão da declaração e tampouco afasta a
possibilidade da emissão da respectiva notificação eletronicamente. Defende o recorrente que a
presente Notificação de Lançamento não teria sido emitida eletronicamente, entretanto, não
apresenta elementos que corroborem tal assertiva. Conforme exposto no julgamento de piso, a
simples visualização da Notificação de Lançamento (e.fls. 109/114) evidencia o fato de sua
emissão eletrônica. Destaco o fato de que a presente notificação possui numeração eletrônica,
aposta em sua parte superior, onde consta o número 2009/349100368131151, característica
apenas das notificações emitidas eletronicamente. Afasto assim a suposta nulidade do acórdão
recorrido, ou da própria notificação por ausência de assinatura, uma vez que prescinde de
assinatura a notificação de lançamento emitida por processamento eletrônico, conforme o
normativo acima reproduzido. Quanto às demais nulidades aduzidas no recurso, serão objeto de
análise nos tópicos seguintes.
Não incidência do IRPF sobre juros moratórios incorridos sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente
Defende o recorrente a não incidência de imposto sobre a renda sobre os juros de
mora recebidos em decorrência da decisão judicial, conforme discriminados na planilha de
cálculos apresentada.
Após o lançamento e também o julgamento de piso, em apreciação do Recurso
Especial (RE) 855.091 (trânsito em julgado em 14/09/2021), em repercussão geral (Tema 808), o
Supremo Tribunal Federal (STF) fixou entendimento no sentido da não incidência do IRPF sobre
os juros de mora pagos pelo atraso no recebimento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função, sendo firmada a seguinte tese: “Não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função”. A decisão encontra-se assentada nos seguintes termos:
O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 808 da repercussão geral, negou provimento
ao recurso extraordinário, considerando não recepcionada pela Constituição de 1988 a
parte do parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/64 que determina a incidência do
imposto de renda sobre juros de mora decorrentes de atraso no pagamento das
remunerações previstas no artigo (advindas de exercício de empregos, cargos ou
funções), concluindo que o conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda
contido no art. 153, III, da Constituição Federal de 1988, não permite que ele incida
sobre verbas que não acresçam o patrimônio do credor. Por fim, deu ao § 1o do art. 3o da
Lei no 7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN interpretação conforme à
Constituição Federal, de modo a excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a
incidência do imposto de renda sobre os juros de mora em questão. Tudo nos termos do
voto do Relator, vencido o Ministro Gilmar Mendes. Foi fixada a seguinte tese: "Não
incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função".
À vista de tal julgado, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, emitiu
orientação no sentido do cumprimento da decisão do STF, nos termos do Parecer PGFN SEI no
10167/2021/ME, de 7 de julho de 2021, donde se extrai a seguinte conclusão:
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE n° 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do art.
16 da Lei n° 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1° do art. 3° da Lei n° 7.713/88 e
ao art. 43, inciso II e § 1°, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é "não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.528 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720661/2012-64

exercício de emprego, cargo ou função", tratando-se de exclusão abrangente do
tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente
da natureza da verba que está sendo paga;
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, § 3°, do
CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento
pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.
Sugere-se que o presente Parecer, uma vez aprovado, seja remetido à RFB em
cumprimento ao disposto no art. 3°, § 3°, da Portaria Conjunta PGFN/RFB n°
1/2014.(destaques do original).
Tendo em vista o disposto no art. 62, § 2o, do Anexo II do RICARF, considerando
que houve a classificação dos rendimentos por parte da autoridade fiscal lançadora e
reclassificação por ocasião do julgamento de piso, e não havendo dúvida quanto à natureza de se
tratar de rendimentos recebidos acumuladamente, sendo o tema objeto de decisão pelo STF sob o
rito de repercussão geral, entendo pelo provimento de tal pleito, cumprindo pontuar que não se
trata de situação ensejadora de qualquer nulidade da decisão de piso, conforme será demonstrado
no tópico seguinte.
Rendimentos Recebidos Acumuladamente
Advoga o recorrente, a nulidade da Notificação e da decisão de piso, por
inobservância de procedimento definido no art. 12-A da Lei no 7.713, de 1988. De pronto afasta-
se a suposta nulidade aduzida pelo recorrente. Conforme já esclarecido no julgamento de piso, ao
tratar das nulidades, o art. 59, do Decreto no 70.235, de 1972, preconiza apenas dois vícios
insanáveis; a incompetência do agente do ato e a preterição do direito de defesa. Situações essas
não configuradas no presente lançamento, vez que efetuado por agente competente e ao
contribuinte vem sendo garantido o mais amplo direito de defesa, desde a fase de instrução do
processo, pela oportunidade de apresentar, em resposta às intimações que recebeu, argumentos,
alegações e documentos, passando pela fase de impugnação e o recurso ora objeto de análise.
O tema não é estranho a este Conselho, que por diversas oportunidades já se
pronunciou no sentido de não constituir nulidade o fato de lançamentos relativos a rendimentos
recebidos acumuladamente terem sido anteriormente calculados com base no regime de caixa,
não se caracterizando vício passível de nulidade, Nesse sentido os seguintes Acórdãos da
Câmara Superior de Recursos Fiscais:
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-B
do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto
vigentes a cada mês de referência (regime de competência), não constituindo
nulidade o fato de ter sido anteriormente calculado com base no regime de caixa
Acórdão 9202-006.705 – 2a Turma / CSRF
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.528 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720661/2012-64

Não há que se cogitar de nulidade de lançamento, quando plenamente obedecidos
pela autoridade lançadora os ditames do art. 142, do CTN e a lei tributária vigente.
IRPF. PARCELAS ATRASADAS RECEBIDAS ACUMULADAMENTE.
MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA. ISENÇÃO. NECESSIDADE DE LEI
FEDERAL.
Inexistindo lei federal reconhecendo a isenção, incabível a exclusão dos
rendimentos da base de cálculo do Imposto de Renda, tendo em vista a
competência da União para legislar sobre essa matéria.
IMPOSTO DE RENDA. DIFERENÇAS SALARIAIS. URV.
Os valores recebidos por servidores públicos a título de diferenças ocorridas na
conversão de sua remuneração, quando da implantação do Plano Real, são de natureza
salarial, razão pela qual estão sujeitos a incidência de Imposto de Renda nos termos do
art. 43 do CTN.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-B
do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deve ser calculado de acordo com o regime de competência.
Acórdão 9202-004.115 – 2a Turma / CSRF
Ocorre que, no período objeto da autuação a tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente era disciplinada pelo art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, o qual determinava a
tributação no mês do recebimento ou crédito e sobre o total do valor recebido. Após o
lançamento, no RE no 614.406 o STF reconheceu, também sob o rito de repercussão geral, a
inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do referido art. 12 da Lei no 7.713, de 1988.
Estabelecendo o regime de competência para efeito de cálculo do imposto sobre a renda relativo
a rendimentos recebidos acumuladamente, sendo aplicável a alíquota correspondente ao valor
recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez. Mais uma vez
considerando que houve a classificação dos rendimentos por parte da autoridade fiscal lançadora
e reclassificação por ocasião do julgamento de piso, e não havendo dúvida quanto à natureza de
se tratar o lançamento relativo a rendimentos recebidos acumuladamente, sendo o tema objeto de
decisão pelo STF sob o rito de repercussão geral, entendo pelo provimento de tal pleito, mais
uma vez invocando o § 2o do art. 62 do RICARF.
Ante todo o exposto, voto por conhecer do Recurso e no mérito pelo seu
provimento parcial, para exclusão da base de cálculo do lançamento os valores recebidos a título
de juros moratórios e aplicar aos rendimentos pagos acumuladamente as tabelas e alíquotas do
imposto vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos mês a mês, conforme
as competências compreendidas na ação.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.528 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720661/2012-64

Fl. 191
DF CARF MF
Original